Tribunal: TJMT
Processo: 1008665-97.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008665-97.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores, Prisão Domiciliar / Especial, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ICARO MATHEUS ALMEIDA GOMES FREIRE - CPF: 870.056.542-34 (ADVOGADO), ROGERIO POLAK DOS SANTOS - CPF: 022.186.961-18 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁRCERES/MT. (IMPETRADO), ICARO MATHEUS ALMEIDA GOMES FREIRE - CPF: 870.056.542-34 (IMPETRANTE), ALDO VINICIUS LARA LIMA - CPF: 073.695.921-11 (VÍTIMA), LEONARDO NASCIMENTO SANTANA - CPF: 039.497.581-27 (VÍTIMA), SAFIRA CRISTINA DOS SANTOS PINHO - CPF: 076.445.021-22 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME APARECIDO ARAUJO DO NASCIMENTO - CPF: 070.331.081-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JEKSON MAIKON SENA DA COSTA - CPF: 101.176.961-10 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUÃ HENRIQUE SIQUEIRA DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA PSIQUIÁTRICA GRAVE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA À PESSOA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus impetrado com o objetivo de substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária em favor de paciente pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado, integração a organização criminosa armada e corrupção de menores. A defesa alega que o paciente possui transtorno afetivo bipolar grave, com risco de autoextermínio, e que o ambiente carcerário é incompatível com o tratamento médico continuado e o uso de múltiplos psicofármacos.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se o paciente preenche os requisitos legais, estipulados no art. 318, incisos I e II, do Código de Processo Penal, para obter a substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar em razão de seu quadro de saúde.

III. Razões de decidir:

A concessão da prisão domiciliar humanitária exige a demonstração inequívoca e cumulativa de extrema debilidade oriunda de doença grave e da impossibilidade material de o Estado fornecer o tratamento adequado no interior da unidade prisional.

O laudo pericial oficial atesta que o paciente recebe acompanhamento psiquiátrico regular no estabelecimento prisional e faz uso contínuo das medicações prescritas, o que afasta o argumento de desassistência estatal ou incompatibilidade com o cárcere.

A gravidade concreta dos fatos, caracterizada por crimes perpetrados em contexto de disputa territorial de facções criminosas e pela suposta função do paciente como instrutor bélico, torna a manutenção da prisão preventiva medida imperiosa para a garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

A mera comprovação de patologia psiquiátrica não assegura, de forma automática, o direito à prisão domiciliar, sendo imperiosa a comprovação de que a unidade prisional é incapaz de prover o suporte médico e medicamentoso adequado. 2. A prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa impede a concessão da prisão domiciliar humanitária, conforme comando expresso da legislação processual penal vigente.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XLIX e art. 93, IX, da CF/88; art. 318, I e II, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 683.328/AM, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROGÉRIO POLAK DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), nos autos da ação penal n. 1009348-53.2025.8.11.0006.

O impetrante narra (Id. 350030856) que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde 14/07/2024 e atualmente recolhido na Penitenciária de Sinop/MT como incurso no art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei Federal n.º 12.850/2013, art. 121, § 2º, I, III e IV, art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal e art. 244-B, § 2º, da Lei n.º 8.069/1990, em concurso material e todos cumulados com o art. 29 do Código Penal.

Sustenta que a manutenção da custódia no cárcere é incompatível com o grave estado de saúde do paciente, diagnosticado com transtorno afetivo bipolar, com histórico de ideação suicida recorrente e necessidade de tratamento psiquiátrico contínuo.

A defesa fundamenta o pedido no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, argumentando que o paciente está extremamente debilitado por motivo de doença grave. Para corroborar suas alegações, referencia laudos médicos anexos, subscritos pelo Dr. Kristiam -CRM/MT 8079 (ID.350030858), profissional que acompanha o paciente há mais de dez anos.

Sobreleva que, o beneficiário faz uso de múltiplos psicofármacos controlados que exigem monitoramento clínico rigoroso, tais como carbonato de lítio, alprazolam e mirtazapina. Alerta para o risco de toxicidade medicamentosa e de agravamento do quadro psiquiátrico, com risco de autoextermínio.

Explicita também, que há irregularidade técnica no laudo pericial oficial, alegando que este não enfrentou pontos essenciais fixados pelo Juízo de origem quanto à compatibilidade do cárcere com o tratamento. Em contrapartida, a decisão combatida (Id. 224582101), prolatada em 27 de fevereiro de 2026, indeferiu a prisão domiciliar sob o fundamento de que o crime imputado (homicídio qualificado) envolve violência à pessoa, o que veda o benefício nos termos do art. 318, I, do CPP, além de destacar que o laudo oficial atestou que o paciente recebe acompanhamento médico regular na unidade prisional.

Requer a imediata substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas. Juntou documentos (ID.350030858 a 350030871)

A liminar foi indeferida (ID.351641854) sendo prestadas as informações pela autoridade coatora (ID.)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (ID. 355839861)

“HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PARA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM MEIO CARCERÁRIO POR PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA EM RAZÃO DE PROBLEMAS DE SAÚDE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE POR DOENÇA GRAVE E INCOMPATIBILIDADE DO TRATAMENTO COM O CÁRCERE. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROGÉRIO POLAK DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

A presente ação constitucional tem por escopo garantir a liberdade de locomoção do paciente, supostamente ameaçada por ato apontado como ilegal e abusivo oriundo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que negou a substituição da sua segregação preventiva por prisão domiciliar humanitária.

O direito fundamental à saúde e o princípio da dignidade da pessoa humana são pilares do Estado Democrático de Direito. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XLIX, assegura aos presos o respeito à integridade física e moral. O Estado, ao retirar a liberdade do indivíduo, assume a responsabilidade direta por sua vida e higidez física e mental.

Contudo, tais preceitos não são absolutos e devem ser harmonizados com a necessidade imperiosa de manutenção da segurança e da ordem pública, mormente quando se está diante da persecução de crimes de gravidade concreta acentuada.

A legislação processual penal, buscando equilibrar essas garantias, estabeleceu no artigo 318 as hipóteses excepcionais em que o juiz poderá substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar. Dentre elas, o inciso II prevê essa possibilidade quando o agente estiver "extremamente debilitado por motivo de doença grave".

Para que a norma seja aplicada, não basta a mera comprovação da existência de uma patologia. É necessário ir além, devendo o requerente provar dois requisitos cumulativos: o estado de extrema debilidade oriundo da moléstia e a impossibilidade material e estrutural de o Estado fornecer o tratamento necessário no ambiente carcerário.

Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Para a melhor análise transcrevo a decisão combatida:

“Vistos. Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público em desfavor de Guilherme Aparecido Araújo do Nascimento, Jekson Maikon Sena da Costa, Kauã Henrique Siqueira de Almeida e ROGÉRIO POLAK DOS SANTOS como incursos no art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei Federal n.º 12.850/2013, art. 121, § 2º, I, III e IV, art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal e art. 244-B, § 2º, da Lei Federal n.º 8.069/1990, em concurso material e todos cumulados com o art. 29 do Código Penal. Devidamente instruído o feito, ao Id. 182929881, os réus foram pronunciados nos termos da denúncia, e, após a interposição de recursos pelas defesas, e já estando o processo em segunda instância para julgamento dos referidos recursos, a defesa do réu Rogério Polak dos Santos apresentou pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, e, subsidiariamente, requereu a imediata avaliação médica por perito oficial, a fim de atestar a condição de saúde do réu (Id. 206718016). O Ministério Público, instado a se manifestar, pugnou pela realização de perícia médica especializada no acusado, com o objetivo de verificar seu estado de saúde atual e indicar as medidas necessárias para a preservação de sua saúde, bem ainda requereu a expedição de ofício ao Estabelecimento Prisional onde o réu se encontra custodiado, para que informe se possui estrutura e assistência adequadas para garantir o tratamento necessário ao custodiado (Id. 207290417). Em decisão, os autos foram desmembrados com relação ao acusado ROGÉRIO POLAK DOS SANTOS, eis que a defesa apresentou pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, e, subsidiariamente, requereu a imediata avaliação médica por perito oficial, a fim de atestar a condição de saúde do réu (Id. 206718016), tendo os autos retornado a esta instância, bem ainda fora deferido o pedido defensivo e instaurado o incidente de insanidade mental do acusado, id. 208101700. Posteriormente, a decisão fora parcialmente revogada, apenas no tocante ao deferimento de instauração de incidente de insanidade mental do réu ROGÉRIO POLAK DOS SANTOS, eis que o exame médico a ser realizado refere-se exclusivamente à condição atual do acusado, em virtude do pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa. Laudo médico encartado ao id. 221450219. Manifestação ministerial pugnando pelo indeferimento do pedido defensivo de prisão domiciliar, devendo manter a segregação cautelar, id. 222295315. Vieram-me os autos conclusos. É o breve Relatório. Decido. Denote-se que, conforme demonstrado nos autos, o acusado encontra-se encarcerado por ordem de decreto preventivo lastreado na necessidade de manutenção da ordem pública, ante a presença de indícios de autoria, comprovação da materialidade delitiva e a gravidade em concreto dos delitos. Nas razões do pedido, a defesa aduz que o acusado possui quadro de sofrimento psíquico grave, com riscos de suicídio e necessidade urgente de tratamento psiquiátrico contínuo em ambiente adequado, sendo, portanto, incompatível com o sistema carcerário (Id. 208100985), Ocorre que analisando o pedido da defesa, entendo que o mesmo deve ser indeferido. O artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal assim dispõe: Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; Pelo dispositivo legal acima transcrito, verifica-se que a prisão domiciliar só será concedida em casos excepcionais, quando restar evidenciado que o agente está extremamente debilitado por motivo de doença grave, bem como não tenha cometido, em tese, crime com violência ou grave ameaça a pessoa, dentre outras possibilidades. No caso dos autos, verifica-se que o acusado fora pronunciado, dentre outros crimes, pelo delito de tentativa de homicídio e homicídio consumado, crime este que possui impedimento para a concessão de prisão domiciliar, eis que fora, em tese, praticado com violência a pessoa. Por outro lado, no que tange ao estado de saúde do acusado, verifica-se que não restou demonstrada a imprescindibilidade da concessão da prisão domiciliar. Embora o requerente necessite de acompanhamento médico regular e de tratamento medicamentoso,
não há comprovação de que se encontra em estado de extrema debilidade em razão de doença grave.
Ademais, Conforme bem destacado pelo Ministério Público,
embora constatado que o acusado possui transtornos psiquiátricos prévios caracterizados por episódios depressivos e sintomas de ansiedade, conforme laudo pericial, o acusado não demanda internação psiquiátrica
.
Também não há prova de que o tratamento necessário não possa ser realizado no próprio estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, o qual dispõe, até o momento, de assistência à saúde apta a atender suas necessidades
. Necessário destacar que caso ocorra o agravamento do estado de saúde do acusado, a equipe de saúde do ergástulo logicamente cientificará este Juízo se alguma medida mais drástica se mostrar pertinente, bem como se nota que ele vem tendo o devido acompanhamento médico com relação aos sintomas que vem apresentando em razão seu problema de saúde. Outrossim, não obstante o novo laudo médico atualizado, encartado pela defesa no id. 224532887, ter sugerido a transferência do acusado para o regime de prisão domiciliar,
verifica-se que ele já se encontra sob acompanhamento médico regular, bem como em tratamento contínuo com as medicações prescritas
. No mais, quanto à alegação defensiva de descumprimento da determinação da decisão proferida no id. 212000009, embora o laudo subscrito pelo perito médico oficial não tenha analisado de forma minuciosa a pertinência da concessão de prisão domiciliar ao acusado,
verifica-se que foram realizados avaliação psiquiátrica forense, entrevista clínica, exame do estado mental, bem como análise de relatos colaterais e da documentação médica apresentada, o qual atesta que o periciando encontra-se em acompanhamento psiquiátrico regular, com uso contínuo de psicofármacos, não havendo qualquer indicativo de que seu tratamento esteja sendo prejudicado no ambiente prisional. Analisando os autos, não se vislumbram também quaisquer mudanças na situação que pudessem ensejar a reconsideração da decisão judicial que decretou a prisão preventiva do acusado. Destarte, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e substituição por prisão domiciliar formulado pela defesa do acusado ROGERIO POLAK DOS SANTOS, mantendo-se sua prisão cautelar nos seus exatos fundamentos
. Ademais, considerando que o feito encontrava-se em trâmite perante a segunda instância, para julgamento do recurso interposto em face da decisão de pronúncia do réu Rogério Polak dos Santos, e que os autos retornaram a este juízo exclusivamente para análise do pedido de prisão domiciliar, o qual, no presente momento, fora indeferido, ENCAMINHE-SE o feito ao e. TJMT, após procedida as formalidades legais. Ciência às partes. Cumpra-se” (Negritou-se)

Em análise, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

No caso posto sob análise, restou incontroverso, por meio dos exames encartados nos autos, que o paciente é portador de transtornos de ordem psiquiátrica. Trata-se de um dado médico que não se discute e que efetivamente demanda atenção contínua e uso ininterrupto de medicamentos psicotrópicos, fato reconhecido tanto pela Defesa quanto pelo Ministério Público.

Entretanto, a existência da doença não equivale, automaticamente, à caracterização de extrema debilidade apta a forçar a transferência do custodiado para o recolhimento domiciliar. O laudo pericial oficial documentado nos autos concluiu de modo expresso que o paciente encontra-se sob acompanhamento psiquiátrico constante, recebendo regularmente as doses das medicações descritas, como o carbonato de lítio, a mirtazapina e o alprazolam.

Neste ponto, cumpre ressaltar que a palavra do perito oficial, investido pelo Estado para avaliar a saúde dos custodiados de maneira neutra e objetiva, goza de presunção de legitimidade e veracidade. O profissional médico atestou a viabilidade do manejo ambulatorial do paciente no próprio sistema prisional.

Embora a Defesa apresente relatórios elaborados por médico particular que acompanha o réu há anos, tais documentos não possuem força probatória suficiente para desconstituir, de plano, as constatações feitas pelo perito do juízo. O laudo oficial deixou claro que não há sinais de prejuízo imediato ao tratamento pelo fato de o paciente estar inserido na penitenciária.

Soma-se a esse aspecto clínico uma barreira legal instransponível apresentada pelo próprio Código de Processo Penal. O legislador, na redação do já citado artigo 318, estabeleceu de forma taxativa as condicionantes para o benefício domiciliar. Dentre os parâmetros limitadores, exige-se que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Analisando a conduta imputada, os fatos que balizam a prisão preventiva são sobremaneira graves. O paciente foi pronunciado pela prática de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, crimes perpetrados, em tese, em contexto de disputa territorial armada entre organizações criminosas na cidade de Cáceres (MT).

Além disso, o processo apura que o paciente exerceria suposta

liderança e instrução bélica (armeiro) dentro da organização criminosa autodenominada "Comando Vermelho". A ousadia revelada na execução do crime em um bar da cidade indica alto grau de periculosidade.

A autoridade coatora destacou que, embora o paciente possua diagnóstico de transtornos psiquiátricos, o laudo pericial oficial atestou que o beneficiário "
encontra-se em acompanhamento psiquiátrico regular, com uso contínuo de psicofármacos, não havendo qualquer indicativo de que seu tratamento esteja sendo prejudicado no ambiente prisional
".(sic.)

Cediço que o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana são normas constitucionais que podem, em situações excepcionalíssimas, superar vedações legais infraconstitucionais, tal superação exige a demonstração de que a manutenção da prisão implica risco iminente de morte, debilidade extrema e comprovação de que o paciente não possa receber o tratamento adequado no estabelecimento prisional, o que não restou evidenciado de plano neste momento preliminar.

Com efeito, a alegação de que o laudo oficial foi genérico ou descumpriu a determinação judicial demanda um confronto analítico entre os quesitos formulados e as respostas apresentadas, tarefa que exige a análise pormenorizada incabível nesta via liminar.

Ademais, embora a decisão tenha mencionado que o laudo subscrito pelo perito médico oficial não tenha analisado de forma minuciosa a pertinência da concessão de prisão domiciliar, observo que a Autoridade Coatora apontou diversos elementos como: “
avaliação psiquiátrica forense, entrevista clínica, exame do estado mental, bem como, análise de relatos colaterais e da documentação médica apresentada, que atestam o acompanhamento psiquiátrico regular, com uso contínuo de psicofármacos
”(sic.), como indicativo de que o tratamento do paciente não está sendo prejudicado no ambiente prisional. Destarte, tais fatores me fazem concluir, neste momento, pela ausência de teratologia na decisão, razão pela qual, o tema não apresenta a densidade necessária para a concessão da ordem em liminar.

Registro, que o magistrado de primeiro grau ressaltou que não restou demonstrada a imprescindibilidade da concessão da prisão domiciliar e que, ‘
caso ocorra o agravamento do estado de saúde do acusado, a equipe de saúde do ergástulo logicamente cientificará este Juízo se alguma medida mais drástica se mostrar pertinente’
(sic.). Tal postura demonstra cautela e acompanhamento da situação, afastando a alegação de descaso ou omissão estatal.

O perigo na demora (
periculum in mora
), embora alegado sob a ótica do risco de suicídio e agravamento da doença, encontra contraponto na informação oficial de que o paciente está medicado e assistido.

A transferência para prisão domiciliar baseada apenas em laudos particulares, desconsiderando a perícia oficial, coloca em risco a ordem pública, dada a gravidade dos delitos imputados.

A complexidade do quadro clínico descrita na inicial (uso de lítio, risco de toxicidade, necessidade de litemia) são fatores que exigem atenção, mas que são passíveis de manejo ambulatorial, conforme indicou a perícia oficial. Ausente portanto prova, neste momento, de que a penitenciária tenha negado a realização dos exames laboratoriais de controle ou o fornecimento dos fármacos.

Portanto, ausente a demonstração inequívoca, de plano, da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional e havendo vedação legal expressa quanto à natureza violenta do crime, não se vislumbram os requisitos autorizadores para a concessão do ordem.

No caso
,
mutatis mutandis
:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. ALEGADA INOCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (DIABETES). CUIDADOS MÉDICOS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Na espécie, o juízo das execuções deferiu pedido ministerial de regressão cautelar do regime de cumprimento da pena, pois o paciente, em prisão domiciliar, teria, sem autorização judicial, se ausentado da comarca onde cumpria sua pena. Desse modo, não há, no habeas corpus - remédio constitucional de rito célere que exige prova pré-constituída -, como modificar as premissas estabelecidas nas instâncias ordinárias, diante da necessidade do revolvimento de todo material probatória, o que é vedado na sede mandamental. 2.
Por outro lado, embora comprovado pelos impetrantes que o paciente é portador de diabetes, não ficou demonstrado a ausência de tratamento do paciente no estabelecimento prisional onde se encontra, a justificar a aplicação de medidas excepcionais de abrandamento do rigor penitenciário
. 3. Agravo regimental improvido."(AgRg no HC 683.328/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021;

Nesse sentido, as teses da impetração não resistem ao confronto com os fatos consolidados e as provas documentais carreadas ao feito. A prisão do paciente deve ser preservada, assegurando o prosseguimento regular da Ação Penal e resguardando a higidez do julgamento futuro pelo Tribunal do Júri.

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (ID.352115866)

“Em atenção à requisição de Informações oriunda da C. Segunda Câmara Criminal, referente ao Habeas Corpus n°. 1008665-97.2026.8.11.0000, relacionado ao PJE nº. 1010023-16.2025.8.11.0006 da Comarca de Cáceres/MT, em que é Impetrante: ICARO MATHEUS ALMEIDA GOMES FREIRE, Paciente: ROGÉRIO POLAK DOS SANTOS e Impetrado: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES/MT, presto as seguintes informações: Trata-se de Ação Penal ajuizada em desfavor de GUILHERME APARECIDO ARAUJO DO NASCIMENTO, JEKSON MAIKON SENA DA COSTA, KAUÃ HENRIQUE SIQUEIRA DE ALMEIDA E ROGÉRIO POLAK DOS SANTOS, pela prática, em tese, dos delitos previstos nos art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei Federal n.º 12.850/2013, art. 121, § 2º, I, III e IV, art. 121, § 2º, I, III e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal e art. 244-B, § 2º, da Lei Federal n.º 8.069/1990. A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público Estadual no dia 06/08/2024 (Id. 208101672). A denúncia foi recebida em 07/08/2024 (Id. 208101699).

Devidamente citados em data 08/08/2024 (Id. 208100976), os réus GUILHERME APARECIDO ARAUJO DO NASCIMENTO, JEKSON MAIKON SENA DA COSTA, KAUÃ HENRIQUE SIQUEIRA DE ALMEIDA E ROGÉRIO POLAK DOS SANTOS, por meio da Defensoria Pública, apresentaram resposta escrita à acusação (Id. 208101942). Considerando que não foram apresentadas preliminares, fora designada audiência de Instrução e Julgamento para a data 12/11/2024 (id. 208101713). Em razão do decurso do prazo nonagesimal, fora mantida a prisão dos acusados GUILHERME APARECIDO ARAUJO DO NASCIMENTO, JEKSON MAIKON SENA DA COSTA, KAUÃ HENRIQUE SIQUEIRA DE ALMEIDA E ROGÉRIO POLAK DOS SANTOS, pelos mesmos fundamentos anteriormente expostos na decisão que decretou a prisão preventiva. Em sumário de instrução, foi realizada a oitiva da vítima Aldo Vinícius Lara Lima, da informante Safira Cristina dos Santos Pinho e das testemunhas Ederson Tamas Ortiz, Wermerson Hansen de Barros, PM Miguel Augusto do Carmo da Silva e PM Felix da Silva Filho. Por conseguinte, os réus exerceram o direito constitucional de permanecerem em silêncio (mídias ao Id. 175360522). A advogada, Dra. Kamila Hervatim, peticionou nos autos, requerendo a transferência do acusado ROGÉRIO POLAK DOS SANTOS para o Ergástulo da Comarca de Sinop/MT, local próximo onde residem os familiares do denunciado (Id. 208100975). Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu, em suma, a pronúncia dos réus nos termos da pronúncia, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri (Id. 208101671).

Fora revisado novamente a prisão preventiva decretada nos autos em desfavor dos acusados GUILHERME APARECIDO ARAUJO DO NASCIMENTO, JEKSON MAIKON SENA DA COSTA, KAUÃ HENRIQUE SIQUEIRA DE ALMEIDA E ROGÉRIO POLAK DOS SANTOS, em razão do decurso do prazo de 90 (noventa) dias, restando a medida mantida, uma vez que não sobrevieram fatos novos capazes de justificar a concessão de liberdade aos réus. No mais, quanto ao pedido de transferência para a unidade prisional de Sinop/MT, formulado pelo acusado ROGÉRIO POLAK DOS SANTOS, fora determinado à distribuição das mencionadas peças para o sistema SEEU, respectivamente na aba Corregedoria dos Presídios, para as devidas providências. (Id. 208101708). A Defensoria Pública, assistindo o denunciado KAUÃ HENRIQUE SIQUEIRA DE ALMEIDA apresentou alegações finais ao Id. 208101900, deixando de apresentar a defesa de mérito em eventual Sessão Plenária, caso haja pronúncia do assistido, pugnando-se pelo prosseguimento do feito. Os acusados GUILHERME APARECIDO ARAUJO DO NASCIMENTO, JEKSON MAIKON SENA DA COSTA e ROGÉRIO POLAK DOS SANTOS, assistidos também pela Defensoria Pública, apresentaram alegações finais ao Id. 208101899, pugnando, em síntese, pela impronúncia dos réus, diante da insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, nos termos do art. 414 do CPP, e em respeito ao princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, a defesa requereu o não reconhecimento das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa das vítimas e do perigo comum imputadas aos réus. Em sede de pronúncia, os acusados GUILHERME APARECIDO ARAUJO DO NASCIMENTO, JEKSON MAIKON SENA DA COSTA, KAUÃ HENRIQUE SIQUEIRA DE ALMEIDA E ROGÉRIO POLAK DOS SANTOS foram pronunciados, nos termos da denúncia, pelos delitos previstos nos art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei Federal n.º 12.850/2013, art. 121, § 2º, I, III e IV, art. 121, § 2º, I, III e IV c/c art. 14,

II, todos do Código Penal e art. 244-B, § 2º, da Lei Federal n.º 8.069/1990, não concedendo aos réus o direito de recorrerem em liberdade. A advogada, Dra. Kamila Hervatim, encartou aos autos diversos laudos médicos e receituários, pugnando pela instauração de incidente de insanidade mental do acusado ROGÉRIO POLAK DOS SANTOS, em razão da dúvida quanto à higidez mental do denunciado (id. 208101659). A Defensoria Pública, irresignada com a decisão de pronúncia dos acusados GUILHERME APARECIDO ARAUJO DO NASCIMENTO, JEKSON MAIKON SENA DA COSTA E ROGÉRIO POLAK DOS SANTOS, interpôs, tempestivamente, Recurso em Sentido Estrito. (Id. 208101685). Foram apresentadas as razões do Recurso em Sentido Estrito, com o fim de despronunciar os acusados GUILHERME APARECIDO ARAUJO DO NASCIMENTO, JEKSON MAIKON SENA DA COSTA E ROGÉRIO POLAK DOS SANTOS, pela insuficiência de provas judiciais, bem como em respeito ao princípio in dubio pro reo. Por outro lado, subsidiariamente, em caso de manutenção da decisão de pronúncia, pugnou pela retirada das qualificadoras previstas nos incisos III e IV, §2º, do art. 121, do Código Penal (Id. 208101937). Embora nas alegações finais a defesa do réu KAUÃ HENRIQUE SIQUEIRA DE ALMEIDA tenha reservado o direito de apresentar defesa de mérito em eventual Sessão Plenária, fora interposto, por meio da Defensoria Pública, Recurso em Sentido Estrito e as razões recursais do acusado (Id. 208101705). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental do acusado ROGÉRIO POLAK DOS SANTOS. (Id. 208101766) Fora indeferido o pedido de instauração de incidente de insanidade mental formulado pela defesa do réu ROGÉRIO POLAK DOS SANTOS, em razão da firmeza e coerência do próprio depoimento do acusado, eis que não fora visualizado o menor indício de que, ao tempo da infração, não tivesse consciência do que estava fazendo, bem como em nenhum momento durante a fase de conhecimento, a defesa levantou questionamentos sobre a sanidade mental do acusado. Ainda, fora recebido o Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa do réu KAUÃ HENRIQUE SIQUEIRA DE ALMEIDA, ao Id. 208101705, eis que tempestivo. Informação aportada nos autos, quanto à transferência do acusado ROGÉRIO POLAK DOS SANTOS para a unidade prisional de Sinop/MT, Id. 208101735. O Ministério Público apresentou, respectivamente, as contrarrazões ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelos acusados GUILHERME APARECIDO ARAÚJO DO NASCIMENTO, JEKSON MAIKON SENA DA COSTA E ROGÉRIO POLAK DOS SANTOS (Id. 208101807) e pelo acusado KAUÃ HENRIQUE SIQUEIRA DE ALMEIDA (Id. 208101806) Em decisão proferida ao Id. 208101703, fora mantida a decisão de pronúncia impugnada nos moldes já decididos, bem ainda mantida a prisão preventiva decretada nos autos em desfavor de GUILHERME APARECIDO ARAUJO DO NASCIMENTO, JEKSON MAIKON SENA DA COSTA, KAUÃ HENRIQUE SIQUEIRA DE ALMEIDA E ROGÉRIO POLAK DOS SANTOS. Por fim, os autos foram encaminhados ao e. TJMT. Após o encaminhamento dos autos à segunda instância para julgamento dos referidos recursos, a defesa do réu ROGÉRIO POLAK DOS SANTOS apresentou pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, e, subsidiariamente, requereu a imediata avaliação médica por perito oficial, a fim de atestar a condição de saúde do réu (Id. 208100985). O Ministério Público, instado a se manifestar, pugnou pela realização de perícia médica especializada no acusado, com o objetivo de verificar seu estado de saúde atual e indicar as medidas necessárias para a preservação de sua saúde, bem ainda requereu a expedição de ofício ao Estabelecimento Prisional onde o réu se encontra custodiado, para que informe se possui estrutura e assistência adequadas para garantir o tratamento necessário ao custodiado (Id. 208101767). Os autos retornaram a este Juízo, com o fim de analisar o pedido postulado pela defesa do acusado ROGÉRIO POLAK DOS SANTOS, e em decisão proferida, o feito fora desmembrado com relação ao réu ROGÉRIO POLAK DOS SANTOS, com o fim de evitar prejuízos aos outros acusados que também se encontram presos. Ainda, fora deferido o pedido da defesa de instauração de incidente de insanidade mental do réu, bem como suspenso o feito até a solução do incidente. Já quanto ao pedido de prisão domiciliar, este fora indeferido, pois não foram vislumbradas quaisquer mudanças na situação que pudessem ensejar a reconsideração da decisão judicial que decretou a prisão preventiva do acusado ROGÉRIO POLAK DOS SANTOS (Id. 208101701). Fora revogada a decisão proferida no tocante ao deferimento de instauração de incidente de insanidade mental do réu ROGÉRIO POLAK DOS SANTOS, considerando que o exame médico a ser realizado refere-se exclusivamente à condição atual do acusado, em virtude do pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa (Id. 212000009). Laudo pericial do acusado ROGÉRIO POLAK DOS SANTOS fora acostado nos autos (Id. 221450219).

Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento da substituição da prisão preventiva em domiciliar do acusado ROGÉRIO POLAK DOS SANTOS (Id. 222295315). A defesa peticionou nos autos novo atestado médico do acusado ROGÉRIO POLAK DOS SANTOS, onde fora sugerido a transferência do acusado para o regime de prisão domiciliar, bem ainda fora alegada o descumprimento da determinação da decisão proferida ao id. 212000009, pois o laudo limitou-se em considerações genéricas. Fora indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva e substituição por prisão domiciliar formulado pela defesa do acusado ROGÉRIO POLAK DOS SANTOS, sob a fundamentação de que não restou demonstrada a imprescindibilidade da concessão da prisão domiciliar. Ainda, embora o requerente necessite de acompanhamento médico regular e de tratamento medicamentoso, não houve comprovação de que o réu se encontra em estado de extrema debilidade em razão de doença grave. No mais, não obstante o novo laudo médico atualizado, encartado pela defesa no id. 224532887, ter sugerido a transferência do acusado para o regime de prisão domiciliar, fora vislumbrado que ele já se encontrava em acompanhamento médico regular, bem como em tratamento contínuo com as medicações prescritas. Por fim, os autos foram encaminhados ao e. TJMT, pois o feito encontrava-se em trâmite perante a segunda instância, para julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo acusado ROGÉRIO POLAK DOS SANTOS em face da decisão de pronúncia. Aportou neste Juízo decisão proferida pelo e. Tribunal de Justiça, de relatoria do Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador Rui Ramos Ribeiro, da C. Segunda Câmara Criminal, indeferindo a liminar recursal requerida no Habeas Corpus Criminal nº. 1008665-97.2026.8.11.0000, impetrado em favor de ROGÉRIO POLAK DOS SANTOS, e requisitando as informações. Saliento que, atualmente o processo aguarda no e. Tribunal de Justiça, o julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa do réu ROGÉRIO POLAK DOS SANTOS.”

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de ROGERIO POLAK DOS SANTOS.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026